Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-56.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010580-56.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EDISON FURLANETTO - CPF: 068.093.878-89 (APELANTE), LAIS PRISCILA SANTOS GREGORIO - CPF: 423.876.758-60 (ADVOGADO), ROSANA RAUNAIMER FURLANETTO - CPF: 349.926.178-24 (APELANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ANTONIO EDISON FURLANETTO - CPF: 068.093.878-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO EDISON FURLANETTO (APELANTE), ROSANA RAUNAIMER FURLANETTO - CPF: 349.926.178-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CARGA E DESCARGA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRAZO – PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº. 11.442/2007 – PERÍODO EXCEDENTE A 5 (CINCO ) HORAS – PAGAMENTO DE R$1,00 (UM REAL) POR TONELADA/HORA OU FRAÇÃO RECONHECIDA – DEVIDO O PERÍODO PELA DEMORA NA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA CARGA NO DESTINO – AUSENTE OMISSÃO NA SENTENÇA – PRETENDIDA REFORMA PELO PERÍODO DE RETENÇÃO DA CARGA – CONDUTA ILÍCITA DO AUTOR – RECONVENÇÃO – CONJUNTO DA FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS ATRELADOS À CONTESTAÇÃO QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA – DESCABIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO DESACORDO COMERCIAL COTIDIANO DO SETOR DE TRANSPORTES –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há omissão na sentença quanto ao pedido de pagamento do saldo de frete, isso porque tal pretensão foi apreciada no édito recorrido no ponto em que é assinalado que
“reputa-se

devida à indenização referente
apenas
ao atraso do período de carregamento, conforme consta no id. 16147482, em 14/08/2018 às 08h00 até 15/08/2018 às 19h40”
, de modo que, procedendo apenas o pedido de atinente à demora na operação de carregamento, sem dúvida foram rejeitadas as demais pretensões.

A parte requerida deve responder pela delonga no descarregamento/redirecionamento da carga no destino, isto porque da análise do documento coligido aos autos verifica-se que o autor chegou ao destino no dia 19/08/2018, tendo esperado por 2 dias até a carga ser negada pela empresa de destino Neovia em 21/08/2018, por estar em desacordo com o padrão de qualidade, devendo, portanto, a empresa requerida responder pela referida delonga (dos dias 19/08/2018 ao dia 21/08/2018), afinal foi ela quem agenciou o referido transporte que resultou inexitoso por circunstâncias alheias à atuação do autor caminhoneiro.

Correta a ilação da sentença de que não é devida indenização pelo período que o autor reteve ilicitamente a carga consigo, sem dar alguma destinação mesmo após direcionamento da empresa requerida que agenciou o transporte. Conforme corretamente consta na sentença recorrida,
“pelo conjunto probatório dos autos, percebe-se que o autor reteve a carga indevidamente e se recusou a descarregar em outro local solicitado, a qual só foi liberada mediante a liminar concedida no processo judicial de n° 0056543-17.2017.8.13.0693, onde tramitou na Comarca de Três Corações/MG”
, sendo que
“caberia ao autor viabilizar a entrega da carga, efetuando, posteriormente a cobrança judicial da verba devida”
, também restando claro que
“houve a autorização para a descarga da mercadoria em outra cidade, já a parte autora não conseguiu comprovar que a ré não providenciou a tempo o manejo do recebimento da mercadoria, ônus que lhe cabia”.

Em que pese de fato a sentença recorrida nada tenha dito expressamente quanto à fundamentação da conclusão adotada na pretensão reconvencional, do conjunto do teor dos fundamentos anteriormente expostos observa-se que a conduta ilícita (art. 186 CC) do autor em reter a mercadoria consigo sem dar qualquer destinação a ela de fato impõe o ressarcimento com as custas e prejuízos decorrentes disso (art. 927 CC), os quais estão comprovados nos documentos atrelados à contestação.

Escorreita a fundamentação e conclusão no que atine ao descabimento da pretendida indenização por danos morais, isto porque, como bem-posto na sentença, o caso vertente evidencia mera pretensão patrimonial e desacordo comercial que consubstancia mero dissabor cotidiano ínsito à atividade de transportes, não se inferindo dos fatos aduzidos grave vulneração aos direitos da personalidade do autor.

Recurso provido em parte. Sentença reformada. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010580-56.2018.8.11.0003

APELANTE:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO EDISON FURLANETTO, REPRESENTADO POR ROSANA RAUNAIMER FURLANETTO

APELADA:

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO EDISON FURLANETTO
, representado por
ROSANA RAUNAIMER URLANETTO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
“ação de cobrança”
processo número 1010580-56.2018.8.11.0003, ajuizada pela parte autora apelante contra a requerida apelada
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte requerida:
“
I) indenizar o autor, em R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo ao endereço de procedência – carregamento, bem como os valores a títulos de “estacionamento”, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da propositura da ação e II) utilizar como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo”
, bem como julgou procedente o pedido deduzido na reconvenção,
“condenando ao autor/reconvindo a pagar a ré/reconvinte a quantia total de R$ 1.190,00”
(sic).

Ao final, condenou ainda ambas
“as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 179637672, o apelante aduz, em síntese, que a
“sentença foi OMISSA, pois, deixou de apreciar o pedido da inicial de condenação da empresa apelada ao pagamento do SALDO DO FRETE”
, devendo ser reformada
“a decisão para condenar a empresa apelada ao pagamento do saldo do frete ao apelante no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com juros e correção monetária”
; que
“NÃO houve retenção indevida da carga, a carga ficou a disposição da empresa apelada o tempo todo, não houve retenção, o apelante nunca se recusou a entregar a carga e nunca condicionou a liberação desta ao pagamento de valores”
, sendo que
“em que pese a empresa apelada ter alegado a retenção indevida da carga, tendo sido concedida a liminar para descarregamento no processo judicial de n° 0056543-17.2017.8.13.0693, onde tramitou na Comarca de Três Corações/MG, o fato é que a retenção indevida nunca foi comprovada”
(sic).

Assevera que
“não tinha obrigação legal alguma de levar a carga para local diverso do combinado anteriormente, pois, isso implicaria em novo contrato de frete e tendo em vista que a empresa apelada ofereceu valor abaixo da tabela de frete para realização do serviço, o apelante não tinha obrigação em aceitar”
(sic).

Diz que o
“juízo não se atentou que o apelante, ao chegar no local de destino para descarregamento em 19/08/2018 ás 14:04 horas, precisou ficar parado até o dia 21/08/2018 as 11:44 horas, aguardando na fila a realização de averiguação da carga pela empresa de destino, ocasião em que foi recusada/devolvida pela empresa, por supostamente não atender o padrão de qualidade exigido no pedido, conforme comprova o documento anexo aos autos: 16147906 - Outros documentos (6 Recusa da Carga)”
(sic).

Assinala que
“ainda que o respeitoso entenda não ser o caso de condenação pelos 30 (trinta) dias parada para carga e descarga do caminhão, não pode deixar de condenar a empresa a efetuar o pagamento da indenização referente as horas/ dias em que o apelante ficou parado aguardando o descarregamento do caminhão até que a empresa de destino efetuasse a recusa da mesma, pois, não há como imputar culpa ao apelante referente a este período, pois, estava no seu exercicio legal de direito, no patío, apenas aguardando o atendimento da empresa de destino da carga”
(sic), e complementa que não há fundamentação do juízo sentenciante no que atine à condenação da reconvenção. Por fim, reforça a tese de que deve ser imposta condenação por indenização por danos morais.

Pede seja acolhido o recurso para
“acolher a preliminar arguida, determinando a apreciação do pedido de condenação da empresa apelada no pagamento do Saldo do Frete, pois, a sentença foi omissa quanto a este pedido, sendo a apreciação no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição nos termos do artigo 938 § 1º do CPC”
;
“reformar a decisão para condenar a empresa apelada ao pagamento do saldo do frete ao apelante no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com juros e correção monetária”;

“reformar a sentença para condenar a empresa apelada a pagar a indenização prevista na Lei 11.442/2007 também com relação aos dias de espera para DESCARREGAMENTO compreendido entre os dias 19/08/18 ás 14:04 horas (data de chegada ao destino) até 17 de setembro de 2018 (data do transbordo da carga), nos termos da inicial, pois, a sentença considerou apenas o período de carregamento; ALTERNATIVAMENTE requer no mínimo a reforma da sentença para condenação da empresa apelada na indenização prevista na lei 11.442/2007 referente ao descarregamento do caminhão que compreende os dias 19/08/2018 ás 14:04 horas até o dia 21/08/2018 as 11:44 horas”
;
“declaração da nulidade da sentença com relação a condenação do apelante ao pagamento do valor de R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais) a parte apelada, por ausência de fundamentação da sentença nos termos dos artigos 489, II e 1013, § 3º, IV ambos do CPC, pois, o respeitoso juízo sequer fundamentou a sentença nesse ponto, não disse o porque estava condenando o apelante a pagar esse valor, nem ao que se refere, além de não ter apontado as supostas provas que justificariam essa condenação”
; e
“reforma da sentença para condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao abalo psíquico sofrido durante os 30 (trinta) dias de espera para descarregamento do caminhão”
(sic).

Intimada, a parte requerida apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 179637675, aduzindo, em síntese, que o recurso interposto pela parte autora não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença proferida.

Parte autora apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme atestado pelo sistema PJE na certidão Id. 179693181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que isenta do recolhimento das custas de preparo.

De outra feita, observa-se que o recurso é adequado e tempestivo, de modo que
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto pela parte autora apelante insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão de cobrança de saldo de frete, bem como indenização por danos materiais e morais.

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida:

“
Vistos etc.

ESPÓLIO DE ANTÔNIO EDISON FURLANETTO REPRESENTADO POR ROSANA RAUNAIMER FURLANETTO
, qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO

DE COBRANÇA
contra
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
, também qualificada no processo.

O autor alega que foi contratado pela ré, a fim de efetuar transporte de carga (farinha de osso), denominadas “cartas-fretes”, da sede da empresa Mafrig Global Foods S/A, situada na cidade de Mineiros/GO à empresa Neovia Nutrição Saúde Animal Ltda, localizada na Comarca de Três Corações/MG, pelo valor de R$ 5.977,70. Alega que, ao chegar para descarregar o produto, este foi recusado pela empresa, por não atender o padrão de qualidade exigido. Argumenta que ao receber a recusa da nota, comunicou a empresa ré. Diz que, a requerida não providenciou o ressarcimento do valor remanescente do frete, ficando à disposição desta. Salienta que, aguardou ordens por dias, sendo remetido para outra cidade, sem o pagamento anterior. Aduz ter sofrido prejuízo, visto que a parte contrária, não respeitou o prazo legal do descarregamento do caminhão. Pleiteia pelo ressarcimento da obrigação acessória e pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Citada, a demandada apresentou defesa com reconvenção (Id. 21098897). Alega, em preliminar, a concessão da justiça gratuita. No mérito, diz que não agiu na modalidade culpa, mas sim dentro da legalidade. Aduz que é livre a pactuação de cláusulas, direitos e obrigações. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 25449496).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 31739316 e 31988573).

O feito foi convertido em diligência (Id. 41856794).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMIDOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial é uníssono, neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Embora se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual se revela o direito à produção probatória, deve se destacar que o direito em referência não se configura absoluto, encontrando limites no próprio ordenamento jurídico.

Não se pode perder de vista que a prova visa a formação do convencimento do Juiz, cabendo-lhe, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual. Nesse sentido, o artigo 370 do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

De proêmio consigno que, no sistema jurídico-processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, pois é este quem precisa saber a verdade quanto aos fatos para que possa decidir. Proposta as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento. Portanto, outro meio de prova é desnecessário para o julgamento do presente feito.

Eis as jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO -
JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
O não deferimento de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, quando as provas documentais apresentadas são suficientes para formar o convencimento do Juízo sobre as questões controvertidas.(TJ-MG - AC: 10000212481956001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CITRA PETITA -
TEORIA DA CAUSA MADURA
- APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS - PRESCRIÇÃO. -
Quando o caso a ser enfrentado pelo Tribunal amolda-se à teoria da "causa madura", decorrente da aplicação do disposto no art. 515, 3º, do CPC, impõe-se a apreciação de todo o mérito da demanda em homenagem aos princípios de economia, celeridade e efetividade processual
. - Considera-se prescrito o crédito expresso na certidão, quando seu titular deixa de buscar sua satisfação, seja pela via administrativa ou judicial, no qüinqüênio posterior ao trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários. (TJ-MG - AC: 10684140016198001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2015).

Ainda, consta que a preliminar vindicada, foi objeto de análise por este juízo (Id. 60815009).

Indo direto ao mérito, busca a autora compelir a demandada a cumprir com o
pagamento do valor remanescente do frete no importe de R$ 2.500,00
, bem como a
indenização pelos dias parados para o carregamento e descarregamento do produto
.

A legislação que regulamenta a matéria, isto em relação ao limite máximo de 05 (cinco) horas para a efetivação de carga e descarga de mercadorias, sendo irrelevante tratar-se de origem - carregamento - ou destino - descarregamento.

Sobre o tema discutido nos autos, trago à colação alguns dispositivos da Lei nº. 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros:

"Art. 6º - O transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal."

"Art. 11 - O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria."

"§ 5º - Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração."

"§ 6º -
O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transporte em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga.
(Incluído pela Lei nº 11.524, de 2007)" (grifei)

Ocorre que a Lei nº 13.103/2015, alterou as disposições dos §§ 5º e 6º, acima transcritos, nos seguintes termos:

"Art. 15. A Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. (...)

§ 5º.
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.

§ 6º. A importância de que trata o § 5º será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

§ 7º. Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.

§ 8º. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

§ 9º. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (grifei)

Dessa forma, vê-se que
a empresa contratante e/ou destinatária da mercadoria, não mais poderão utilizar-se do permissivo contido no § 6º, do artigo 11, da Lei nº. 11.442/07, vez que revogado
.

Sendo certo que, quanto à sistemática do cálculo, o parágrafo 7º, do aludido artigo 11, da Lei nº. 11.442/07, introduzido pela Lei nº. 13.103/15, estabelece que "para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo."

Necessário esclarecer, também, que
é obrigação da ré fornecer ao transportador documento informando o horário da chegada do caminhão nas suas dependências
. Vejamos:

"Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 9º. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga."

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEMORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.442/07. RESPONSABILIDADE DA RÉ. PRECEDENTE: RECURSO CÍVEL Nº 71003444908, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: FERNANDA CARRAVETTA VILANDE, JULGADO EM 19/12/2011. DEMANDADA, NA CONDIÇÃO DE DESTINATÁRIA DA CARGA, RESPONDE, PERANTE O TRANSPORTADOR, PELA DEMORA NO DESCARREGAMENTO. EMBORA O CONTRATO DE TRANSPORTE TENHA SIDO FORMALIZADO COM TERCEIRO, A EMPRESA DEMANDADA É QUE DEU CAUSA À LONGA ESPERA PARA DESCARGA DO FRETE. EM FACE DAS 67 HORAS DE ESPERA, ALÉM DO TEMPO RAZOÁVEL FIXADO NA LEGISLAÇÃO ADEQUADA PARA DESCARGA DA MERCADORIA, CABE À DEMANDADA A INDENIZAR OS PREJUÍZOS À PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/07. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 71003444999, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt).

CÍVEL APELAÇÃO Nº 97831/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S. A.

APELADO: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDICAM/MT

Número do Protocolo: 97831/2013

Data de Julgamento: 16-12-2014

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CARGA E DESCARGA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRAZO – PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DA LEI 11.442/2007 – PERIODO EXCEDENTE A 5 (CINCO ) HORAS - PAGAMENTO DE R$ 1,00 (UM REAL) POR TONELADOA/HORA OU FRAÇÃO RECONHECIDA - MULTA COMINATÓRIA APLICADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO.

1-Nos autos não há qualquer prova contraria de que a remuneração ou frete pelo transporte foi estipulado “na forma da Lei n. 11.442/07, na condição de TAC” que estabelece em seu artigo 11º, § 5º, que “atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço do destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração”.

2-Neste aspecto, inexistindo prova contraria ao estabelecido no §5º do artigo 11 da Lei 11.442 a sentença deve ser mantida.

3-Com relação a multa imposta, em caso de descumprimento, entendo que a redução acabaria por premiar a insubordinação e o descumprimento da ordem judicial, devendo ser mantida no valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4-De acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vertido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não serão excluídos da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.

Do voto condutor, proferido pela i. Desª Serly Marcondes Alves, colhe-se o seguinte excerto, in
verbis:

"(...)

Segundo art. 2º da Lei 11.442/07, TAC significa “Transportador Autônomo de Cargas”, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional, e ETC significa “Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas”, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.
Tanto no caso de TAC como no caso de ETC, após o período de 5 (cinco) horas contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, será devido o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Nos autos não há qualquer prova contraria de que a remuneração ou frete pelo transporte foi estipulado “na forma da Lei n. 11.442/07, na condição de TAC” que estabelece em seu artigo 11º, § 5º, que “atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço do destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração”.

Neste aspecto, inexistindo prova contraria ao estabelecido no § 5º do artigo 11 da Lei 11.442 a sentença deve ser mantida." (grifei)

Dessa forma,
comprovado o descaso da ré e a demora na realização do carregamento das cargas transportadas
,
impossibilitando o transportador de exercer de forma plena sua atividade profissional, vez que fica parado/retido por longo período no pátio da empresa, causando-lhe efetivo prejuízo
.

No que tange a
descarga
do produto, pelo conjunto probatório dos autos, percebe-se que
o autor reteve a carga indevidamente e se recusou a descarregar em outro local solicitado, a qual só foi liberada mediante a liminar concedida no processo judicial de n° 0056543-17.2017.8.13.0693, onde tramitou na Comarca de Três Corações/MG
.

Reputa-se que
tal conduta é ilegal constituindo exercício arbitrário das próprias razões, caberia ao autor viabilizar a entrega da carga, efetuando, posteriormente a cobrança judicial da verba devida
.

Por esta razão,
restou claramente demonstrado, que houve a autorização para a descarga da mercadoria em outra cidade
,
já a parte autora não conseguiu comprovar que a ré não providenciou a tempo o manejo do recebimento da mercadoria, ônus que lhe cabia
.

Ressalto que,
conforme o id. 16147906, o autor deveria ter mandado a documentação necessária à parte ré para as possíveis tramitações, contudo, não restou comprovado mais uma vez, que o autor foi solícito em termo de cooperação da negociação
.

Deste modo,
reputa-se devida à indenização referente apenas ao atraso do período de carregamento, conforme consta no id. 16147482, em 14/08/2018 às 08h00 até 15/08/2018 às 19h40
.

Atinente aos danos morais, para o arbitramento da indenização não basta o sentimento de angústia e de aborrecimento que o autor alega ter suportado, porquanto não atingidos os direitos personalíssimos.
A conduta da ré, ainda que tenha havido conflito, não pode, por si só, ser utilizada como justificativa para a concessão do dano moral
.

Dissabores, diferentemente de danos à moral, são comumente experimentados em diversas ocasiões do cotidiano, porém não refletem e não atingem os direitos personalíssimos.

Savatier,
Traité du Droit Civil
, alude ao dano moral como
todo sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária
. Logo, o dano moral lesiona um bem imaterial que não possui correspondência econômica. Uma vez não caracterizado o dano moral, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar.

Ex Positis
, e de tudo mais que dos autos constam,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial.
Condeno a requerida a: I) indenizar o autor, em R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo ao ENDEREÇO DE PROCEDÊNCIA – CARREGAMENTO, bem como os valores a títulos de “estacionamento”, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da propositura da ação
e II) utilizar como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo.
Julgo procedente

o pedido deduzido na reconvenção
,
condenando ao autor/reconvindo a pagar a ré/reconvinte a quantia total de R$ 1.190,00
. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis/MT, 2022.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”
(destaquei)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar em parte.

Neste contexto, diferentemente do que é sustentado pela parte autora em seu recurso de apelação, não há omissão na sentença quanto ao pedido de pagamento do saldo de frete, isso porque tal pretensão foi apreciada no édito recorrido no ponto em que é assinalado que
“reputa-se devida à indenização referente
apenas
ao atraso do período de carregamento, conforme consta no id. 16147482, em 14/08/2018 às 08h00 até 15/08/2018 às 19h40”
(sic), de modo que, procedendo apenas o pedido de atinente à demora na operação de carregamento, sem dúvida foram rejeitadas as demais pretensões.

De outra feita, ressai do acervo probatório coligido ao feito que o autor foi subcontratado pela requerida apelada para transportar uma carga de 26.450,00kg de farinha de carne e osso (carga perecível), com carregamento programado para ocorrer no município de Mineiros/GO, na sede da empresa MARFRIG, no dia 14/08/2018, a qual seria entregue no município de Três Corações/MG, na sede da empresa NEOVIA, sendo acordado que seria pago pelo frete o importe de R$5.290,00 (cinco mil, duzentos e noventa reais), adiantando-se o montante de R$4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais) e ajustando-se o pagamento da diferença do frete no importe de R$1.058,00 (um mil e cinquenta e oito reais) quando do retorno do comprovante da postagem em correio da devolução das notas fiscais.

Neste tear, é elucidativo o teor informativo da carta frete Id. Num. 16147905 - Pág. 6:

Contudo, diversamente do que consta na sentença recorrida, infere-se que a parte requerida apelada deve sim responder pela delonga no descarregamento/redirecionamento da carga no destino, isto porque no documento Id. 16147906 verifica-se que o autor apelante chegou ao destino no dia 19/08/2018, tendo esperado por 2 dias até a carga ser negada pela empresa de destino Neovia em 21/08/2018, por estar em desacordo com o padrão de qualidade, devendo, portanto, a empresa requerida apelada responder pela referida delonga (dos dias 19/08/2018 ao dia 21/08/2018), afinal foi ela quem agenciou o referido transporte que resultou inexitoso por circunstâncias alheias à atuação do autor caminhoneiro.

No mais, constata-se que é correta a ilação da sentença de que não é devida indenização pelo período que o autor reteve ilicitamente a carga consigo, sem dar alguma destinação, mesmo após direcionamento da empresa requerida que agenciou o transporte.

Nesta toada, conforme corretamente consta na sentença recorrida,
“pelo conjunto probatório dos autos, percebe-se que o autor reteve a carga indevidamente e se recusou a descarregar em outro local solicitado, a qual só foi liberada mediante a liminar concedida no processo judicial de n° 0056543-17.2017.8.13.0693, onde tramitou na Comarca de Três Corações/MG”
, sendo que
“caberia ao autor viabilizar a entrega da carga, efetuando, posteriormente a cobrança judicial da verba devida”
, também restando claro que
“houve a autorização para a descarga da mercadoria em outra cidade, já a parte autora não conseguiu comprovar que a ré não providenciou a tempo o manejo do recebimento da mercadoria, ônus que lhe cabia”
(sic).

Corrobora tal ilação o teor da narrativa expendida pelo próprio autor perante à autoridade policial nos termos do boletim de ocorrência Ids. Num. 16147909 - Pág. 1/3, bem como do teor da conversa de
whatsapp
Id. Num. 21099348 - Pág. 1 e da peça inicial Id. Num. 21099350 - Pág. 1/13.

De outra feita, em que pese de fato a sentença recorrida nada tenha dito expressamente quanto à fundamentação da conclusão adotada na pretensão reconvencional, do conjunto do teor dos fundamentos anteriormente expostos observa-se que a conduta ilícita (art. 186 CC) do autor em reter a mercadoria consigo, sem dar qualquer destinação à ela, impõe o ressarcimento com as custas e prejuízos decorrentes disso (art. 927 CC), os quais estão comprovados nos documentos atrelados à contestação nos Ids. 21099350 e 21099359.

Assim, impõe-se manter a condenação da parte autora no que atine à pretensão de reparação de danos veiculada na reconvenção.

Por fim, constata-se escorreita a fundamentação e conclusão no que atine ao descabimento da pretendida indenização por danos morais, isto porque, como bem-posto na sentença, o caso vertente evidencia mera pretensão patrimonial e desacordo comercial que consubstancia mero dissabor cotidiano ínsito à atividade de transportes, não se inferindo dos fatos aduzidos grave vulneração aos direitos da personalidade do autor.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para
condenar
a parte requerida apelada a indenizar ao autor, nos mesmos moldes do item I do dispositivo da sentença, no que supera ao período de 5 (cinco) horas, também o período em que o autor esperou no destino até a carga ser negada pela empresa de destino Neovia (do dia 19/08/2018 ao dia 21/08/2018).

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
“para cada um dos advogados das partes”
de R$2.000,00 (dois mil) para R$4.000,00 (quatro mil reais), observado em relação ao autor apelante o deferimento da benesse da gratuidade de justiça e conseguinte suspensão da exigibilidade nos termos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023